Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO INCISO XXXV, DO ART. 5o, DA CF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A agravante opôs embargos de declaração alegando que houve omissão quanto à alegação de violação da Constituição Federal. Afirma que a omissão deve ser sanada para dar efeitos infringentes ao acórdão, ou para permitir o manejo do recurso extraordinário.
2. Os atos processuais devem observar as regras estabelecidas na lei de regência e no regimento interno do órgão julgador, tal como esclarecido no acórdão embargado. Dessa forma, o não conhecimento do recurso que não atende os pressupostos legais e regimentais não viola o inciso XXXV, do art. 5o, da CF.
3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 48, da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.